Tribunal: TJMT
Processo: 1021680-95.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021680-95.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCILIA DE LIMA GASPARELO - CPF: 482.239.561-87 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS COLETIVAS. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM FOLHA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança, na qual se reconheceu como indevido o desconto realizado no contracheque de servidora temporária, a título de "desc.
férias
coletivas", determinando-se a restituição dos valores. O ente estadual defende a legalidade do desconto como forma de evitar pagamento em duplicidade por férias parcialmente gozadas antes do cumprimento do período aquisitivo mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do desconto efetuado nos vencimentos de servidora contratada temporariamente, relativo a férias coletivas usufruídas antes da aquisição do direito ao gozo integral do período de férias, à luz do Decreto Estadual no 656/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 54 da LC/MT no 50/1998 assegura aos profissionais da educação básica 45 dias de férias anuais, preferencialmente em dois períodos, mas condiciona esse direito ao cumprimento de 12 meses de exercício.

O Decreto Estadual no 656/2020, especialmente em seu art. 36, autoriza expressamente a compensação proporcional de valores recebidos antecipadamente a título de férias nos casos em que o servidor temporário não completa o período aquisitivo.

A compensação financeira aplicada no caso não configura desconto arbitrário ou afronta a direito adquirido, mas sim adequação contábil respaldada por norma regulamentar vigente à época dos fatos.

A jurisprudência consolidada da Primeira Turma Recursal do TJMT reconhece a legalidade da retenção de valores pagos antecipadamente por férias coletivas em hipóteses similares, como mecanismo de proteção ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O desconto proporcional de valores pagos a título de férias coletivas é legal quando a servidora contratada temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses, nos termos do Decreto Estadual no 656/2020.

A compensação financeira nesses casos não configura violação a direito adquirido, mas sim medida legítima de prevenção ao pagamento em duplicidade.

__

Dispositivos relevantes citados: LC/MT no 50/1998, art. 54; Decreto Estadual no 656/2020,
arts
. 27, 29 e 36; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1067988-98.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon, j. 28.04.2025, DJE 01.05.2025; RI no 1001462-68.2023.8.11.0007; RI no 1010966-82.2024.8.11.0001; RI no 1012923-21.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 291190870) em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Rondonópolis (ID 291190868), que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
LUCILIA DE LIMA GASPARELO
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a restituir valores descontados indevidamente do holerite da parte autora, a título de "DESC. FÉRIAS COLETIVAS".

Em suas razões recursais, o Estado Recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, sustenta, em síntese, a legalidade do desconto efetuado, ao argumento de que não se tratou de uma supressão de direito, mas de um mero artifício contábil para compensar as férias de 15 (quinze) dias já usufruídas e remuneradas no primeiro semestre do ano letivo.

Aduz que, sem tal compensação, a servidora, contratada em caráter temporário, receberia em duplicidade, o que configuraria enriquecimento ilícito e violação ao erário. Subsidiariamente, insurge-se contra os consectários legais fixados na sentença, defendendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou contrarrazões (ID 291190873), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada, com a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece provimento
.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, em seu art. 54, garante aos profissionais da educação básica o direito a
45 dias de férias anuais
, a serem usufruídas preferencialmente em dois períodos (15 + 30 dias).

Todavia, o Decreto Estadual no 656/2020, com respaldo
arts
. 27, 29 e 36, prevê que o gozo antecipado das férias
fica condicionado ao cumprimento do período
aquisitivo de 12 meses
, autorizando, inclusive,
ajuste financeiro por meio de compensação proporcional
, nos casos em que esse período não for atingido.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora:

foi
contratada temporariamente;

gozou
15 dias de férias coletivas no primeiro semestre, conforme calendário escolar da rede estadual
;

não
completou 12 meses de exercício;

sofreu
desconto no final do vínculo a título de compensação.

Não se trata de desconto arbitrário, mas de
mecanismo expressamente autorizado pela norma regulamentar vigente à época (Decreto 656/2020, art. 36)
, que visa evitar duplicidade de pagamento,
sem configurar violação a direito adquirido
.

A jurisprudência consolidada da Primeira Turma Recursal do TJMT é clara nesse sentido:

“É lícito o desconto dos valores pagos a título de férias coletivas quando o servidor contratado temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses, nos termos do Decreto n.o 656/
2020.
”

(TJMT, RI no 1067988-98.2024.8.11.0001,
julg
. 28/04/2025, DJE 01/05/2025)

Esse entendimento tem sido reiterado em múltiplos precedentes

RI no 1001462-68.2023.8.11.0007
,
RI no 1010966-82.2024.8.11.0001
e
RI no 1012923-21.2024.8.11.0001
.

Assim, estando a compensação respaldada em norma vigente ao tempo dos fatos e
em conformidade com a jurisprudência dominante
,
não há ilegalidade que justifique restituição dos valores
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025